Tribunal: STF
Processo: ARE 1415612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (CP, ART. 155), FURTO QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I), FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA (CP, ART. 155, 4º, I E II, C/C O § 1º) E FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I, C/C O § 1º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. PROVA DA AUTORIA. IMAGENS DE MONITORAMENTO. CONFISSÃO DA PRÁTICA DE FURTOS COMETIDOS EM MOMENTO PRÓXIMO. IDENTIDADE DE VESTES. 2. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. 3. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. IMAGENS DO LOCAL. PROVA TESTEMUNHAL. 4. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º). DELITO QUALIFICADO.



    1. São provas suficientes da autoria do crime de furto as imagens de circuito de vigilância que mostram o agente utilizando determinadas vestes durante a prática do delito sob análise e de outros contra o patrimônio cometidos em momento próximo, aliadas à confissão, feita pelo acusado, da autoria dessas outras infrações.



    2. Ainda que o valor da res furtiva não ultrapasse o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a reincidência e o cometimento de diversos furtos, a maioria na modalidade qualificada, em continuidade delitiva, impede o reconhecimento do princípio da bagatela.



    3. É inviável o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando os danos foram constatados por meio de laudo pericial e de levantamento fotográfico, e se a ocorrência da destruição do obstáculo também foi mencionada pelos representantes das empresas onde cometidos os furtos.



    4. É indevida a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno na hipótese de furto qualificado.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO; DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente